Tribunal: TJDFT
Processo: 0746603-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONVERSÃO DE PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES. JUSTIFICAÇÃO.
1. A reconversão de penas restritivas de direitos em privativa de liberdade exige o descumprimento injustificado das obrigações impostas, conforme o CP, art. 44, § 4o e a LEP, art. 181, § 1o.
2. A oitiva prévia do apenado é necessária para garantir os princípios do contraditório e da ampla defesa, conforme jurisprudência do STJ.
3. O apenado foi advertido em audiência sobre as consequências do novo descumprimento e recebeu comunicado formal, manifestando ciência das condições impostas.
4. Após a audiência de justificação, o apenado voltou a descumprir as obrigações impostas, sem apresentar qualquer justificativa à VEPEMA, mesmo tendo retomado parcialmente os pagamentos após prisão civil.
5. O comportamento reiterado de desídia e descaso com o cumprimento da pena justifica a reconversão definitiva, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
6. A reconversão definitiva da pena não exige nova audiência quando já houve oportunidade de defesa e ciência das consequências, conforme precedentes do STJ e TJDFT.
7. A decisão agravada observou os princípios constitucionais e legais aplicáveis, não havendo ilegalidade ou necessidade de nova audiência de justificação.
8. Recurso conhecido e não provido.